Tribunal: TJDFT
Processo: 0716626-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0716626-60.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ALISSON EVANGELISTA SILVA RECORRIDO: MB ENGENHARIA SPE 002 S/A, BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. BEM IMÓVEL. QUITAÇÃO POR FINANCIAMENTO BANCÁRIO. MORA NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO POR PARTE DA CONSTRUTORA. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. MERA RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O autor/recorrente alega ter havido negativa de prestação jurisdicional, consubstanciada na ausência de apreciação do pedido de oitiva de testemunha. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção da prova requerida, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Consoante instrumento particular de cessão e transferência de direitos e obrigações (ID 16678823), o autor/recorrente é cessionário de unidade imobiliária, que compõe empreendimento das rés/recorridas. 3. Embora aprovado o financiamento bancário junto à Caixa Econômica Federal, desde 19/08/2013 (ID 16678821), este somente foi efetivado em novembro de 2014, por culpa exclusiva da parte ré/recorrida, que, sem qualquer justificativa idônea, deixou de repassar tempestivamente os documentos necessários. Assim, evidente a falha na prestação do serviço, restando caracterizada a mora das rés/recorridas. Nada obstante, o incremento do saldo devedor, em razão da correção monetária, durante o período da mora, não configura dano material indenizável, uma vez a correção monetária não é um plus que se acrescenta à dívida, caracteriza mera manutenção do valor de compra da moeda, em face de sua desvalorização, por fatores diversos. Assim, a atualização não configura enriquecimento ilícito das rés/recorridas, ao invés, a ausência de correção representaria indevido desequilíbrio contratual. Inclusive, há expressa previsão contratual dos índices de correção monetária incidentes sobre o saldo devedor, para fins de correção de sua defasagem (ID 16678823 – p. 2). 4. Na hipótese, os fatos narrados não têm o condão de violar os direitos de personalidade do autor, e não configuram, portanto, o dano moral. 5. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. A parte autora/embargante aponta contradição no acórdão, sob o fundamento de que embora tenha sido reconhecida a falha na prestação do serviço das construtoras, não teria sido a elas atribuída a responsabilidade pelo pagamento da correção monetária e juros, contrariando, inclusive, recentes julgados do próprio órgão colegiado. Não obstante, não teria sido consignado no acórdão a ocorrência da revelia. 3. Sem razão. Diversamente do consignado nos acórdãos paradigmas, nos quais foram transferidas às construtoras a responsabilidade pelo pagamento do prejuízo material imputado aos consumidores, em virtude de sua mora exclusiva, a título de juros de obra, o acréscimo de valores verificado nos presentes autos refere-se tão somente à correção monetária do montante remanescente, que incide sobre o valor do imóvel financiado, independente da mora de qualquer das partes, visando à manutenção do valor de compra da moeda, afastando-se, por conseguinte, a interpretação adotada nos acórdãos em referência. 4. Insta salientar que a teor do art. 20, da Lei 9.099/95, a revelia não induz, necessariamente, à procedência do pedido, uma vez que a presunção de veracidade dos fatos dela decorrente é relativa, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas em confronto com as provas carreadas aos autos para a formação do seu convencimento. 5. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, cabendo pontuar que “a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.) (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). 6. Inexistentes, portanto, vícios a serem sanados, mantém-se o acórdão, tal como lançado. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. Aponta a parte embargante omissão no acórdão embargado. Para tanto, opõe novos Embargos de Declaração e alega que a ausência de manifestação do órgão judicante quanto à pretensão de oitiva testemunhal enseja a negativa de prestação jurisdicional. Não obstante, entende que a mora da construtora foi o fator preponderante para ocasionar os acréscimos pecuniários discutidos nos autos. 3. Sem razão. Restou devidamente consignado no acórdão que o acréscimo de valores verificado na hipótese decorreu da correção monetária do montante remanescente e incide independentemente da mora de qualquer das partes. Não obstante, no acórdão, houve a expressa manifestação quanto à inexistência de elementos que possam corroborar a tese de ausência de prestação jurisdicional, uma vez que o juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, pode indeferir o pedido para a produção da prova testemunhal (item 1). 4. A rediscussão da matéria já devidamente analisada, reveste-se de caráter protelatório, na medida em que opõe resistência injustificada ao andamento do processo, podendo, inclusive, gerar punição por litigância de má-fé. Ademais, os embargos de declaração não se prestam a esse fim, sendo portanto, inadequada a via eleita. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, LV, da CRFB, em razão não ter sido intimada uma testemunha que considera imprescindível para a solução da demanda. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em face da justiça gratuita concedida. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido fundamentou a desnecessidade da oitiva da testemunha, nos seguintes termos: “O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção da prova requerida, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.” Portanto, a temática está consoante o Tema 339 de Repercussão Geral, “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Coube ao colegiado da Turma Recursal apreciar as provas constantes dos autos em observância ao livre convencimento motivado do magistrado, não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional. O dispositivo constitucional alegado (art. 5o, LV da CRFB) não foi objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a violação ao devido processo legal, quando importar em revisão da matéria infraconstitucional, hipótese dos autos, haja vista ser necessária a interpretação da amplitude do art. 370 do CPC, isso é, quais as provas são necessárias ao julgamento do mérito, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 9 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal